Tribunal: STF
Processo: ARE 1394936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO AUTOR. TEMA 666 DO STF. RE 669.069. REPERCUSSÃO GERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA, DO STF, AO ART. 37, § 5º DA CF/88. A IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRE DE ATOS TIPIFICADOS COMO ILÍCITOS PENAIS OU ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INOCORRRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. APELO IMPROVIDO.



    01. O cerne da controvérsia diz respeito à aferição da prescrição dos débitos não tributários constituídos em razão da irregularidade na aplicação de recursos federais obtidos através de convênio firmado entre o Município de Queluz/SP e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com vigência de 01/12/1997 a 30/06/1998, para a aquisição de material didático-pedagógico para alunos da educação pré-escolar (PTA); e, no mérito, a responsabilidade civil do ente público municipal pelo inadimplemento.



    02. Ao contrário das alegações recursais, a Suprema Corte, ao apreciar o tema nº 666 (RE 669.069, com repercussão geral reconhecida), deu interpretação restritiva e excepcional ao art. 37, § 5º da CF/88, ao considerar que a imprescritibilidade a que se refere tal dispositivo diz respeito às ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor, ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais.



    03. No caso dos autos, a imputação delitiva contra o então gestor municipal, ao tempo dos fatos, foi afastada na ação penal nº 42/2001, que tramitou perante o juízo estadual, já transitada em julgado. Sequer há notícias de eventual pretensão de ressarcimento da União por ato de improbidade administrativa do Município de Queluz/SP. Inclusive, o suposto ilícito civil não revela conduta revestida de grau de reprovabilidade mais pronunciado, tanto que afastada a Tomada de Contas Especial, na espécie. Outrossim, a presente ação não se destina ao ressarcimento ao erário público federal, mas à declaração da nulidade de débito não tributário.



    04. Sendo assim, não se tratando das hipóteses excepcionais contidas na parte final do art. 37, § 5º da CF/88, admitidas pela jurisprudência do STF, aplica-se a regra da prescrição quinquenal das dívidas passivas da Fazenda Pública, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.



    05. O compulsar dos autos revela que o prazo final de vigência do convênio restou consolidado em 30/06/1998, não havendo transcorrido o prazo quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.



    06. Honorários majorados, em um ponto percentual, a incidir sobre o percentual fixado na sentença, em desfavor do FNDE, à luz do art. 85, § 11 do CPC/15.



    07. Apelo improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente